Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0711849-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE ZÉLIA DE OLIVEIRA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ELIDA DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão ID 151445474, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711851-73.2021.8.07.0006, movida em desfavor do ESPÓLIO DE ELIANA ALVES DOS SANTOS LOURENCO. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido do BANCO BRADESCO S/A formulado na petição ID 151074449, consistente na pesquisa por bens e valores em nome do executado no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS e na Declaração de Operações Imobiliárias – DOI. Ocorre que, na autuação do feito de origem, consta o KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO no polo ativo, razão pela qual este Relator determinou a intimação do agravante, BANCO BRADESCO S/A, para que esclarecesse a sua legitimidade ativa (despacho ID 45405533). Todavia, quem respondeu ao comando foi o KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO, ocasião em que registrou que a indicação do BANCO BRADESCO S/A nas razões do presente recurso foi um erro material e pleiteou a retificação da autuação, a fim de que o polo ativo fosse composto unicamente por ele (petição ID 45866773). Antes de avaliar o requerimento, determinei a intimação do KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO para que comprovasse os poderes do Dr. Thiago Felipe do Amaral Oliveira para firmar a petição supra (despacho ID 46041807). Em resposta, a mencionada Instituição reiterou o pedido de alteração do polo ativo em petição assinada pelo Dr. José Walter de Sousa Filho, causídico com poderes para tanto (ID 46328555). Com efeito, não há controvérsia a respeito de que, com a cisão do HSBC BANK BRASIL S/A, a sua denominação social foi alterada para KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO. Também é público e notório que parte do patrimônio da Empresa cindida foi transferida para o BANCO BRADESCO S/A, o que lhe conferiu legitimidade para cobrar dívida compreendida na migração obrigacional.[1] No caso em apreço, no entanto, não ficou claro para este Relator a quem pertence o crédito que está sendo executado, notadamente porque, apesar de constar apenas KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO no polo ativo da autuação do feito de origem, observa-se que o BANCO BRADESCO S/A peticionou algumas vezes – a última petição, inclusive, foi objeto da decisão ora recorrida. Nesse sentido, para viabilizar a análise da possibilidade de alteração do polo ativo do presente recurso, tal como pleiteado por KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO, e para evitar interpelações de terceiros ilegítimos nos autos de origem e nos recursais, solicito esclarecimentos ao Juízo de 1o Grau sobre a situação ora esposada, notadamente quanto à titularidade do crédito executado. Oficie-se, pois, ao Juízo de origem para que preste informações na forma assinalada no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a pendência do exame do pedido de tutela de urgência formulado neste Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Vide Acórdão 1633757, 07361356320218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.